Tribunal: STF
Processo: Rcl 64853
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n° 0020021-97.2021.5.04.0333, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Leopoldo narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Geisa Cristina Costa por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (e-doc 1, p. 3).



    Sustenta que



    “a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público.”. (e-doc 1, p. 10).



    Requer, assim, que



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020021-97.2021.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante sem a comprovação da culpa efetiva.”



    É o relatório. Decido.



    No caso, transcrevo trecho de interesse do ato reclamado:



     “É incontroverso que a reclamante laborou em escola municipal, desempenhando a função de Auxiliar de Limpeza, tendo o seu trabalho revertido em benefício do terceiro reclamado, Município de Porto Alegre, em razão dos contratos firmados entre o ente público e as demais reclamadas, para a prestação de serviços contínuos de limpeza, em 153 postos de serviços em escolas municipais, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI e Projeto Canoagem (ID. 41c8017 - Pág. 1 e ID. e5a63f8 - Pág. 1). 



    Nos termos da decisão proferida no julgamento do RE 958.252 pelo STF, Tema 725, com repercussão geral, "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.". 



    Portanto, adotando-se a tese de repercussão geral acima transcrita, ainda que seja lícita a terceirização, o tomador é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas.



    (...)



    Nos termos da norma acima transcrita, o ente público é compelido a acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, designando um representante da Administração, especialmente escolhido para tal encargo. 



    Ainda sobre esta questão, em razão de inúmeros processos em que analisada a responsabilidade da Administração Pública, noto que os contratos firmados entre os entes públicos e as empresas contratadas, por meio de licitação, geralmente contêm a previsão de que, para que o pagamento da prestação de serviços seja efetuado, a licitada deve entregar ao licitante, mensalmente, vários documentos, tais como: recibos de salários, registros de horários, guias de recolhimento do FGTS, recibos de fornecimento de vale-transporte e vale-refeição, guias de recolhimento dos encargos sociais, entre outros. 



    De acordo com os termos dos próprios contratos firmados, também há a obrigação do ente público de fiscalizar o cumprimento dos deveres trabalhistas e previdenciários das empresas licitadas, o que evidencia que é a Administração Pública quem possui mais aptidão para produzir a prova acerca da fiscalização, pois detém toda documentação relativa aos contratos. 



    Saliento, também, que o ente público, ao alegar que fiscalizou devidamente o contrato firmado, atrai para si o ônus da prova. 



    No caso concreto, a ausência dos extratos das contas vinculadas da reclamante evidencia falha no dever de fiscalização, que resultou na irregularidade dos depósitos do FGTS, tendo o Juízo de primeiro grau reconhecido a existência de diferenças da verba em benefício da trabalhadora.



    Entre os documentos referentes ao contrato da reclamante, juntados aos autos de forma esparsa e lacunar, os demonstrativos das competências de 05/2019 e 06/2019 comprovam a ocorrência de atrasos no pagamento dos salários (ID. 8b883ea - Pág. 7 e ID. 933826c - Pág. 6), não tendo o Município adotado qualquer providência para corrigir o descumprimento da obrigação pela primeira reclamada. 



    Não houve, ainda, fiscalização quanto ao adimplemento das verbas rescisórias ao final do período contratual mantido com a primeira reclamada (ID. 510391a - Pág. 1-8), cujo pagamento constitui objeto da condenação imposta. 



    Veja-se que o descumprimento contratual por parte da primeira reclamada era de conhecimento do ente público desde 10/07/2019, pelo menos, pois o sindicato profissional ingressou com ação coletiva, visando à garantia dos direitos dos trabalhadores terceirizados (ID. 679406d - Pág. 1). Porém, o contrato de prestação de serviços somente foi rescindido em 06/11/2019, devido à inidoneidade da garantia contratual exigida no edital, e não pelas questões trabalhistas, o que revela a inércia do tomador com relação aos direitos dos empregados (ID. cb02214 - Pág. 7-8).



    Ainda, de acordo com a correspondência eletrônica do Tribunal de Contas do Estado, contendo orientações para o Município reclamado, a fiscalização do ente público deveria compreender, entre outras, a seguinte medida (ID. df49df9 - Pág. 2):



    (...)



    Assim, não sendo a fiscalização da execução do contrato restrita ao seu objeto, é necessário efetivo acompanhamento em sua integralidade, incluindo os procedimentos adotados em relação aos direitos trabalhistas daqueles que o ente público se beneficiou da mão de obra, o que não se verifica no caso. 



    Portanto, é manifesto que o terceiro reclamado incorreu em culpa in vigilando, de modo que não há justificativa para isentá-lo da responsabilidade subsidiária imposta.



    (...)



    Saliento, por fim, que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços não implica, necessariamente, a transferência dos encargos trabalhistas, porquanto a obrigação legal de adimpli-los é da empregadora. Assim, a subsidiariedade apenas será exigida e exercida na hipótese de se confirmar a inadimplência, sendo facultado ao tomador dos serviços o direito de regresso contra a devedora principal.” (edoc 5, p. 4-10).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente